Tribunal: STF
Processo: HC 253420
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial 2.084.181/RJ. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: (a) “o presente Habeas Corpus tem por objetivo corrigir um erro judicial cometido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que certificou indevidamente o trânsito em julgado da condenação do paciente antes da expiração do prazo recursal”; e (b) “O erro cometido decorreu de falha administrativa ou sistêmica, privando o paciente de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de Recurso Extraordinário ou Especial”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para suspender os efeitos do trânsito em julgado e restabelecer o prazo para interposição do recurso extraordinário ao STF”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014), impede o conhecimento da matéria, os autos não evidenciam que o Superior Tribunal de Justiça tenha sido provocado a se pronunciar a respeito da controvérsia veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do HC 93.304/DF, no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    (…) 1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância.



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação.



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora.



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria.



    5. Recurso ordinário desprovido.



    (RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente